Tribunal: TJSP
Processo: 2253102-89.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença- Decisão que acolheu os cálculos apresentados pelo contador judicial e declarou como valor do débito executado, o importe de R$ 185.589,38 – Inconformismo da executada, alegando, basicamente, erro no cálculo, uma vez que o valor do débito executado deve ser atualizado até a data da ocorrida em 14.04.2014, a qual restou frutífera em valor suficiente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença- Decisão que acolheu os cálculos apresentados pelo contador judicial e declarou como valor do débito executado, o importe de R$ 185.589,38 – Inconformismo da executada, alegando, basicamente, erro no cálculo, uma vez que o valor do débito executado deve ser atualizado até a data da ocorrida em 14.04.2014, a qual restou frutífera em valor suficiente para quitação do débito e que, após o bloqueio, a responsabilidade por juros e correção passa a ser do Banco e não do devedor – Cabimento– Correção sobre o valor penhorado que fica a encargo da instituição financeira onde se encontra depositado o dinheiro e não do devedor - Recurso provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000663670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2253102-89.2018.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante T. F.
FOMENTO MERCANTIL LTDA., é agravado PEDRO ROBERTO LEAL.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E
CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253102-89.2018.8.26.0000 - Campinas C
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2253102-89.2018.8.26.0000
AGRAVANTE: T. F. FOMENTO MERCANTIL LTDA.
AGRAVADO: PEDRO ROBERTO LEAL
JUIZ: CELSO ALVES DE REZENDE
VOTO No 20.730
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença-
Decisão que acolheu os cálculos apresentados pelo contador
judicial e declarou como valor do débito executado, o importe
de R$ 185.589,38 Inconformismo da executada, alegando,
basicamente, erro no cálculo, uma vez que o valor do débito
executado deve ser atualizado até a data da ocorrida em
14.04.2014, a qual restou frutífera em valor suficiente para
quitação do débito e que, após o bloqueio, a responsabilidade
por juros e correção passa a ser do Banco e não do devedor
Cabimento Correção sobre o valor penhorado que fica a
encargo da instituição financeira onde se encontra depositado
o dinheiro e não do devedor - Recurso provido
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Campinas, nos
autos do Cumprimento de Sentença, proposto por PEDRO ROBERTO LEAL contra T.
F. FOMENTO MERCANTIL LTDA que acolheu os cálculos apresentados pelo
contador judicial e declarou como valor do débito executado, o importe de R$
185.589,38 (cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e oito
centavos), considerando o termo final da quantia apurada a data de 20.04.2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253102-89.2018.8.26.0000 - Campinas C
3
Alega a agravante, em síntese, erro no cálculo,
uma vez que o valor do débito executado deve ser atualizado até a data da penhora
ocorrida em 14.04.2014, a qual restou frutífera para satisfazer a execução, e que após
efetivo bloqueio, a responsabilidade por juros e correção passa a ser do Banco e não do
devedor.
O efeito suspensivo foi deferido.
Requisitadas as informações do MM Juiz da causa,
elas foram apresentadas as fls. 928.
Intimado, o agravado apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso merece provimento.
A controvérsia a ser dirimida no presente agravo
de instrumento se restringe em saber se os encargos incidentes sobre o débito
exequendo, após a penhora frutífera em valor suficiente para satisfazer a execução,
ficam a cargo do devedor ou não.
Pois bem.
Infere-se dos autos que o executado, ora agravante,
foi condenado no pagamento de indenização consistente em 20 salários mínimos
vigentes a época do pagamento e 10% de honorários advocatícios.
Iniciado o cumprimento de sentença pelo
agravado, este apresentou como valor do débito, o importe de R$ 263.417, 63 (duzentos
e sessenta e três mil, quatrocentos e dezessete reais e sessenta e três centavos).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253102-89.2018.8.26.0000 - Campinas C
4
Efetuado o bloqueio dos ativos financeiros da
executada, em 14 de abril de 2014, no valor de R$ 263.417, 63 (duzentos e sessenta e
três mil, quatrocentos e dezessete reais e sessenta e três centavos), ela apresentou
impugnação alegando excesso de execução.
Elaborado os cálculos pelo contador judicial, a
impugnação foi parcialmente acolhida para fixar como valor da execução o importe de
R$ 131.951,02 (cento e trinta e um mil, novecentos e cinquenta e um reais e dois
centavos).
Apresentada divergência com relação a incidência
dos juros de mora, o contador judicial apresentou novos cálculos apurando como valor
devido o importe de R$ 185.760, 04 (cento e oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta
reais e quatro centavos) que, compensado com o valor do depósito judicial, resultou um
saldo em favor da executada de R$ 50.656,99 (cinquenta mil, seiscentos e cinquenta e
seis reais e noventa e nove centavos).
Impugnado pela executada o novo cálculo
apresentado, o MM Juiz “a quo” reconheceu que a diferença dos valores decorre da
data final de apuração e homologou os cálculos apresentados pelo contador nos termos
expostos acima, contra o que se insurge a executada.
E, respeitado o entendimento do MM Juiz de
Primeira Instância, assiste razão a agravante.
Isto porque, efetuada a penhora em valor suficiente
para a satisfação do crédito, a responsabilidade pela correção monetária e juros de mora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253102-89.2018.8.26.0000 - Campinas C
5
passa a ser da instituição financeira onde se encontra depositado o valor e não mais do
devedor.
Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado proferido
por esse Egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO DE CÁLCULO.
PRECLUSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA QUE NÃO INCIDEM
SOBRE O VALOR OBJETO DE DEPÓSITO JUDICIAL.
EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO EXECUTADO, NOS
LIMITES DA QUANTIA DEPOSITADA. EXCESSO DE
EXECUÇÃO CONFIGURADO. MULTA E HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE 10%. ART. 523, § 1o, DO CPC.
INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O VALOR QUE CONSTA
DA SENTENÇA OU DA DECISÃO DE LIQUIDAÇÃO.
PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL
EFETUADO PELAS EXECUTADAS. OMISSÃO NÃO
SANADA EM DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DEFERIMENTO. VALOR
INCONTROVERSO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS A
CARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXPEDIÇÃO DE
MANDADO DE LEVANTAMENTO JUDICIAL (MLJ)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253102-89.2018.8.26.0000 - Campinas C
6
DEVIDO. COMUNICADO CONJUNTO No 474/2017, DESTE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO
(Agravo
de
Instrumento
no
2233283-35.2019.8.26.0000, 35a Câmara de Direito Privado,
Relator GILBERTO LEME, J. 3.02.2020)
Portanto, incontroverso que a penhora dos ativos
financeiros da executada, ora agravada, efetuada em 14 de abril de 2014, restou frutífera
para satisfazer a execução, cabe à instituição financeira a atualização monetária sobre o
montante aplicado, devendo incidir a correção monetária e os juros de mora sobre o
débito principal até a data do referido bloqueio, momento em que a executada eximiu-se
dos encargos moratórios.
Registre-se que o fato do valor bloqueado ter sido
transferido para a conta do judiciário apenas em abril de 2018 de nada altera a situação
em apreço, uma vez que cabia ao exequente ter solicitado a referida transferência.
Portanto, se assim não requereu o exequente, não
há como imputar ao devedor a responsabilidade pela sua própria inércia.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
determinar a remessa dos autos ao contador para elaboração de novos cálculos,
considerando como termo final dos encargos incidentes sobre condenação executada, a
data da penhora ocorrida em 14 de abril de 2014.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253102-89.2018.8.26.0000 - Campinas C
7